Tribunal: TJMT
Processo: 0010170-67.2004.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010170-67.2004.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANA CAVEQUI - CPF: 789.127.331-68 (RECORRIDO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA À EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública municipal para pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (30%), com base na exposição habitual a agentes biológicos, exercendo a função de motorista de ambulância. A sentença reconheceu o direito desde o início da atividade insalubre, com correção monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade em razão de exposição a agentes insalubres, quando reconhecida por perícia técnica; e (
ii
) a forma de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores devidos.

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade é direito previsto no art. 7º, XXIII, da CF/1988 e garantido aos servidores públicos conforme o art. 39, § 3º, da CF/1988, observada legislação municipal específica.

4. A legislação municipal (Lei nº 254/1993, com redação da Lei nº 1.670/2012) fixa o adicional com base na referência inicial da tabela de vencimentos e exige comprovação mediante perícia técnica.

5. A jurisprudência do STJ (PUIL nº 413/RS) é firme no sentido de que não se admite o pagamento retroativo de adicional de insalubridade anterior à data do laudo pericial judicial, por ausência de comprovação das condições ambientais no passado.

6. A fixação do termo inicial deve observar a data da perícia judicial (23/05/2023), afastando-se a presunção de insalubridade pretérita.

7. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a EC nº 113/2021, incidindo a taxa SELIC de forma exclusiva para parcelas vencidas a partir de 09/12/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária parcialmente provida para fixar como termo inicial do adicional de insalubridade a data do laudo pericial (23/05/2023), bem como para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre os valores devidos a partir dessa data.
Tese de julgamento:
“1. O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data da perícia judicial que comprove a exposição habitual do servidor a agentes nocivos, sendo incabível sua retroação com base em presunção. 2. A correção monetária e os juros sobre valores devidos pela Fazenda Pública devem observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, sendo aplicável, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de cobrança movida por Eliana
Cavequi
em face do Município de Sinop, reconhecendo à autora o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, no percentual de 30% sobre a referência inicial da tabela de vencimentos, desde o exercício da atividade insalubre, observada a prescrição quinquenal.

A demanda versa sobre o pleito da autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de motorista de ambulância desde 05.04.1998, que requer o pagamento de verbas trabalhistas, especialmente o adicional de insalubridade, alegando exposição habitual a agentes biológicos nocivos, em razão do transporte contínuo de pacientes para hospitais da capital do Estado, inclusive em turnos noturnos e nos fins de semana.

O juízo
a quo
rejeitou a preliminar de nulidade do ato citatório e, no mérito, acolheu parcialmente o pedido inicial, reconhecendo o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau médio (30%), nos termos da legislação municipal vigente, indeferindo, contudo, os pedidos relativos a horas extras, adicional noturno e reflexos. Determinou-se a incidência de correção monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Intimada, a Fazenda Pública não interpôs apelação voluntária.

Com vista, o Ministério Público, por meio de parecer do ilustre Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária, opinando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre o adicional de insalubridade, cumpre esclarecer que se trata de vantagem pecuniária previamente fixada em lei, acrescida ao vencimento básico do servidor público, com a finalidade de compensar os riscos decorrentes do exercício de atividades em condições excepcionais à saúde. Trata-se de direito previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

No caso dos servidores públicos, esse direito é complementado pelo § 3º do art. 39 da Constituição Federal, que condiciona sua implementação à edição de regulamentação específica.

A legislação municipal aplicável — especialmente a Lei nº 254/1993, com a redação dada pela Lei nº 1.670/2012 — dispõe, em seu art. 95, que:

“Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”

Complementa o art. 97:

“Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I -
para
as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

II -
o
trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% incidente sobre o vencimento.

Parágrafo único. A caracterização e a classificação dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão realizadas, obrigatoriamente, por médico habilitado em Medicina do Trabalho, através de Perícia Técnica em consonância com Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e outros laudos pertinentes. (Redação dada pela Lei nº
1670
/2012)”.

Em análise dos autos, verifico que o cerne da controvérsia reside na definição do momento em que se inicia o direito ao pagamento do adicional de insalubridade, cuja existência foi reconhecida com base em laudo pericial judicial.

Nos autos, restou plenamente comprovado, mediante prova técnica (ID 118608355), que a autora exerceu atividades em ambiente insalubre, em grau médio, submetida a contato permanente com agentes biológicos, nos moldes do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Contudo, o entendimento predominante nesta Egrégia Câmara, bem como do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais,
é no sentido de que não se admite a presunção da existência de insalubridade em relação a períodos anteriores à elaboração do laudo pericial, uma vez que restaria inviabilizada a verificação segura das condições ambientais pretéritas.

No julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413/RS, o STJ assentou que:

“O pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores,
de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
” (Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
18/4/2018)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PUIL N. 413/RS. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% de seu vencimento base, retroativamente aos últimos cinco anos. A sentença julgou procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
Nesta Corte o recurso foi provido para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório. II - A jurisprudência desta Corte Superior possui firme entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores.
III - Com efeito, a Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
Nesse sentido: PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018,
DJe
18/4/2018,
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.953 .114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023,
AgInt
no
AREsp
n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 3/5/2023,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n . 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 7/10/2022 e
AgInt
no
AREsp
n. 1 .706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 27/9/2022. IV - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema .
" V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.VI - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2125559 SP 2024/0056646-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)

ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos.
2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – APELO DA SERVIDORA PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TERMO INICIAL -
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE BENEFICIÁRIA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 12 DA LEI 1065/50 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APENAS PARA QUE CONSTE QUE O ADICIONAL RECAÍRA SOBRE O VENCIMENTO DA AUTORA - APELO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT - AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PENOSIDADE – CARGO DE GARI – CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – PROVA PERICIAL - OBSERVÂNCIA À LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA nº 24, de 08 de dezembro de 1997 C/C OS - DIREITO AO ADICIONAL DE PENOSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial do adicional de periculosidade, é firme no STJ o entendimento de que
'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
. Merece acolhimento parcial o recurso da servidora pública, para que conste na decisão apelada que o adicional de penosidade deverá recair sobre os vencimentos da autora, nos termos do art.189 da Lei Municipal. A benesse da gratuidade de justiça de que frui a autora não obsta imposição dos ônus processuais, apenas suspende seu pagamento, pelo prazo de cinco anos, se tanto durar o estado de miserabilidade alegado na inicial, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950, incidindo, após referido prazo, a prescrição.

De acordo com o artigo 189, da Lei Municipal
n.°
024/97, serão consideradas penosas as atividades que exponham o agente a esforço físico acentuado e desgastante. Reconhecido por prova pericial as condições penosas e insalubres a que se encontra submetida a servidora, mostra-se devido o pagamento dos adicionais de penosidade (N.U 0001731-86.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DA PERÍCIA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS
. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Paranatinga contra sentença que reconheceu o direito da servidora
Creonice
Vilela dos Santos, técnica de enfermagem, à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e condenação ao pagamento das parcelas vincendas. O Município sustenta que o local de trabalho é adequado e que a autora já percebia adicional em grau médio (20%), requerendo, subsidiariamente, compensação dos valores pagos. Questiona, ainda, a possibilidade de cumulação com adicional de penosidade e os critérios de correção monetária e juros aplicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) com base no laudo pericial; (
ii
) estabelecer se é cabível a cumulação de adicional de insalubridade com penosidade; (
iii
) determinar se o adicional é exigível retroativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação ou apenas a partir da data do laudo pericial; e (
iv
) verificar se os critérios de atualização e juros aplicados na sentença estão em conformidade com os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
laudo pericial judicial comprova que a servidora atua em ambiente insalubre em grau máximo
, com exposição permanente a agentes biológicos no atendimento a pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, nos termos do Anexo 14 da NR-15, da Portaria nº 3.214/78 do MTE. 4. O adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo (40%), conforme concluído pelo perito judicial, independentemente do uso de equipamentos de proteção individual, que apenas minimizam, mas não eliminam, o risco. 5. É possível a cumulação de adicionais de insalubridade e penosidade, desde que verificados por perícia e ausente vedação na legislação municipal (Lei nº 024/97), conforme jurisprudência consolidada do TJMT. 6. O pagamento retroativo do adicional de insalubridade não pode ser concedido com base em presunção, sendo necessário o reconhecimento técnico da exposição ao risco. Por isso, o termo inicial do adicional deve ser fixado na data do laudo pericial (06/07/2022), conforme entendimento do STJ. 7. Os critérios de correção monetária e juros devem observar os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021: até 08/12/2021, aplica-se IPCA-E e juros de poupança; a partir dessa data, incide exclusivamente a Taxa SELIC, acumulando atualização monetária e juros moratórios. 8. A compensação dos valores já pagos a título de adicional em grau médio (20%) é devida, com apuração em sede de liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo é devido ao servidor quando constatada, por perícia técnica judicial, a exposição permanente a agentes insalubres nos termos da NR-15. 2. A cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade é possível, desde que ambos estejam comprovados e não haja vedação legal expressa. 3.
O adicional de insalubridade somente é exigível a partir da data do laudo pericial que comprova a exposição ao risco, não se admitindo presunção de insalubridade para períodos pretéritos
. 4. Os critérios de correção monetária e juros devem seguir os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. 5. Os valores já pagos administrativamente a título de adicional de insalubridade em grau médio devem ser compensados com os valores devidos em grau máximo, conforme apuração na fase de liquidação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; EC nº 113/2021; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 024/97 (
arts
. 187 e 189); Lei Municipal nº 035/2003, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.874.569/PR, Primeira Turma, j. 23.10.2023; STJ, PUIL 413/RS, Corte Especial, j. 18.04.2018; TJMT, AC nº 1000806-73.2018.811.0044, Segunda Câmara de Direito Público, j. 14.02.2023; TJMT, N.U 0001717-05.2018.8.11.0044, Primeira Câmara de Direito Público, j. 21.08.2023. (N.U 1002386-36.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Portanto, ainda que o laudo pericial judicial tenha concluído pela exposição a agentes insalubres, não é possível atribuir-lhe efeitos retroativos.

Assim, em atenção ao entendimento jurisprudencial consolidado, o pagamento do adicional de insalubridade é devido apenas a partir da data de elaboração do laudo pericial judicial, momento em que se constatou, de forma objetiva, a condição de exposição habitual a agentes insalubres.

Por consequência, os critérios relativos à atualização monetária e aos juros de mora merecem ajuste parcial, em conformidade com a jurisprudência consolidada e com a necessidade de uniformização aos parâmetros atualmente reconhecidos pelas Cortes Superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo patrimonial, que, no caso, corresponde ao momento em que o adicional de insalubridade deveria ter sido pago, ou seja, mensalmente -
a partir da data de elaboração do laudo pericial em 23/05/2023
.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, trouxe inovação relevante ao dispor que, a partir de sua promulgação, os débitos judiciais da Fazenda Pública serão corrigidos, para todos os efeitos, exclusivamente pela taxa SELIC, a qual já contempla, em seu bojo, tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Dessa forma, tratando-se de valores devidos a partir da publicação da EC n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, cujo termo inicial corresponderá à data de exigibilidade de cada parcela mensal do adicional de insalubridade, a partir da elaboração do laudo pericial.

Tal critério observa os princípios da legalidade e da segurança jurídica, em conformidade com os limites fixados pelas decisões vinculantes das Cortes Superiores, notadamente os Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser aplicado na fase de liquidação do julgado.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária, para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

i)
reconhecer o direito da parte autora ao adicional de insalubridade, caracterizado em grau médio, no percentual de 30% (trinta por cento), a partir da data de elaboração do laudo pericial judicial (23/05/2023); e

ii
)
estabelecer, por consequência, a incidência exclusiva da taxa SELIC, para fins de correção monetária e juros de mora, cujo termo inicial corresponderá à data de exigibilidade de cada parcela mensal do adicional de insalubridade.

Mantém-se íntegra a sentença nos demais termos, inclusive quanto à improcedência dos demais pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026